Tribunal: TJBA
Processo: 0501342-94.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501342-94.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDJANE SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PAULO LUIZ CAPUCHO MAGALHAES BARBOSA, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (FAIXA 1 – FAR). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (LEI Nº 14.905/2024). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao apelo do banco.

A decisão reformou a sentença para condenar solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais (R$ 24.855,25) e danos morais (R$ 10.000,00) em razão de vícios estruturais em imóvel popular.

O agravante sustenta: (a) nulidade do julgamento monocrático por ausência de jurisprudência dominante; (b) ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal; (c) ocorrência de
bis in idem
quanto aos danos materiais; (d) inexistência de danos morais e pleito subsidiário de redução; (e) impugnação à gratuidade de justiça da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) se a matéria decidida monocraticamente possui jurisprudência dominante no Tribunal; (
ii
) se o agente financeiro detém legitimidade passiva no âmbito do PMCMV - Faixa 1 (FAR); (
iii
) se os danos materiais configuram duplicidade indenizatória; (
iv
) se o dano moral foi configurado e se o valor é proporcional; (v) se houve alteração da capacidade financeira da autora a justificar a revogação da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não apresenta argumentos novos ou aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reprodução de teses já examinadas, o que autoriza sua rejeição.

O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932, V, “b”, do CPC, diante da existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria, inclusive no âmbito desta Corte, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

No âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 (FAR), o agente financeiro atua como executor de política pública habitacional, incumbido de fiscalizar a obra e garantir a adequação do imóvel, o que justifica sua responsabilidade solidária por vícios construtivos de natureza estrutural, comprovados por prova pericial.

A condenação em danos materiais, fundada no orçamento pericial, configura forma de reparação integral (art. 944 do Código Civil), não caracterizando bis in idem. O dano moral decorre da violação à moradia digna, especialmente diante de vícios estruturais que comprometem a segurança do imóvel, sendo adequado o valor arbitrado.

Mantém-se a gratuidade de justiça, ante a ausência de prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência.

Impõe-se, de ofício, a adequação dos consectários legais, com a fixação de regime híbrido de juros de mora, incidindo à taxa de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, vedada sua cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da decisão agravada em seus demais termos e adequação, de ofício, dos consectários legais.

Tese de Julgamento

Nos contratos vinculados a programas habitacionais custeados com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), o agente financeiro, na qualidade de executor de política pública, responde solidariamente pelos vícios construtivos do imóvel, quando comprovadas falhas estruturais decorrentes da execução da obra, sendo cabível a reparação por danos materiais e morais.

A interposição de agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de teses já analisadas, autoriza sua rejeição.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios devem observar regime híbrido, incidindo à razão de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de atualização.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 6º; CPC,
arts
. 932, V, 1.021, §§ 4º e 5º; CC,
arts
. 186, 618, 927 e 944; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A.

Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 239, §1º, 932, IV, 1.021 e 489; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, APC Nº 0515009-88.2017.8.05.0080, R. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, p. 18.03.2021; TJBA, APC Nº 8002202-96.2021.8.05.0150, R. Gustavo Silva Pequeno, Juiz Convocado, p. 12.05.2025; TJ-BA - Apelação: 05017534020188050146, Relator.: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/03/2024, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2024; TJ-BA - Apelação: 05015030720188050146, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2024; TJ-BA - Apelação: 05013888320188050146, Relator.: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Data de Julgamento: 26/04/2024, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 12/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0501342-94.2018.8.05.0146, em que figura como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada EDJANE SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada em seus demais termos, com a adequação, de ofício, dos consectários legais, para estabelecer que os juros de mora incidam à razão de 1% (um por cento) ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pela taxa prevista no art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024 (SELIC), vedada sua cumulação com outros índices de atualização.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8